Tribunal: TJES
Processo: 0000761-55.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-55.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PESSIN

APELADO: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Auto Posto Falqueto Ltda., visando sanar supostas omissões no acórdão que negou o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente. A embargante alega que o acórdão violou o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e os incisos II e III do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil por não apresentar fundamentação clara e adequada para o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação necessária para negar o benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão judicial, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

4. No caso, o acórdão embargado analisou de forma adequada e completa as questões apresentadas, fundamentando suficientemente o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

5. O uso dos embargos de declaração com o propósito de questionar o entendimento jurídico adotado e obter indevido reexame da causa não é admissível.

6. As razões recursais demonstram o caráter infringente dos embargos, sendo inadequados para os fins pretendidos pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão devidamente caracterizadas.

2. A fundamentação adequada e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, II e III; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

[...] No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão apontada por ambos os embargantes, pois no judicioso voto condutor do acórdão embargado, apresentado pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, não foi analisada o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo apelante Francisco Carlos Pessin
.

A concessão da assistência judiciária gratuita, de acordo com o Código de Processo Civil, é pautada na presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física, conforme §3° do art. 99 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o magistrado somente poderá indeferir o benefício caso haja provas robustas que infirmem tal presunção. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na hipótese, o recorrente comprovou, por meio de demonstrativo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2023, que exerce a função de borracheiro e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.339,30, e não há nos autos qualquer elemento que refute a alegada hipossuficiência financeira.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento
para, sanando a omissão, conceder a assistência judiciária gratuita ao recorrente
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões